Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação conhecimento n.o 0739056-92.2021.8.07.0001 proposta contra JOÃO VICTOR MENDONCA DO AMARAL (agravado/réu), que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 32138214): (...) Vistos, etc. A certidão de ID 107803119 constatou que o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, de placa PAC9936, é de propriedade de DAVI DEMETRIO VIEIRA CAVALCANTE, pessoa estranha à lide. Intimada a se manifestar, a parte autora esclarece que o terceiro não comunicou a venda junto ao DETRAN/DF e o devedor fiduciante não transferiu o veículo para o seu nome no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura do protocolo. Diante das informações trazidas aos autos, REVOGO a liminar concedida ao ID 107771637, e concedo 15 dias úteis para a parte Autora emendar a petição inicial adequando o procedimento correto, ou seja, modificando o presente feito, se o caso, e fazendo as adequações no polo passivo da demanda. (...) Em suas razões recursais (ID 32137157), o agravante afirma que o veículo, objeto da ação de busca e apreensão, pertence ao agravado, em que pese ainda estar registrado em nome de seu antigo proprietário. Sustenta que a busca e apreensão do veículo é possível, ainda que o agravado não tenha cumprido com sua responsabilidade de providenciar a transferência da propriedade para seu nome. Aduz que a transferência da propriedade do veículo se ultimou pela sua entrega ao devedor, tornando perfeita e acabada a compra e venda. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da demanda na origem, com a manutenção da liminar de busca e apreensão do veículo e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 32137158). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante em suas razões, pois, na decisão agravada, o magistrado singular facultou ao agravante emendar a petição inicial adequando o procedimento correto, para modificar o presente feito com as adequações no polo passivo, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a excepcional antecipação da tutela recursal requerida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.